Tribunal: TJPA
Processo: 0021628-07.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021628-07.2016.8.14.0006

APELANTE: GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSENCIA DE APREENSAO E PERÍCIA NO ARTEFATO – IMPROVIMENTO. 1. A prática do delito ocorreu mediante uso de revolver como forma de intimar a vítima e obter êxito na empreitada criminosa. Nesse sentido, é cediço na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, inclusive orientação firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova, como ocorreu neste caso, em que a vítima foi contundente ao afirmar que o acusado, utilizou de uma arma de fogo no delito.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2º, I e V do Código Penal Brasileiro.

A exordial relata que no dia 15/11/2016, o acusado, mediante violência, no uso de arma de fogo, anunciou o assalto, ordenando que a vítima entrasse e conduzisse o veículo para o acusado, que não sabia dirigir, e chegando em Curuçambá, em frente a uma casa de madeira, como o acusado não sabia dirigir, pediu ajuda para uma terceira pessoa, que assumiu a condução do veículo, posteriormente, a vítima, foi trancado no porta malas do veículo e deixada na Av. Independência, da qual os dois seguiram em frente.

Diz que o veículo possuía GPS, sendo localizado no Motel Amoroso, na Estrada de Curuçambá, ligou para os policiais civis desta DEPOL, montaram diligência e conseguiram localizar o veículo com o acusado GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO, que foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia, com ele foi encontrado o relógio de pulso, as chaves do veículo e o automóvel, sendo reconhecido pela vítima, e recuperado apenas parte dos objetos roubados.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO

a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e V do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando pela reforma da dosimetria de pena, para que seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo, uma vez que esta não foi encontrada tão pouco periciada.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, a vítima Antônio Rodrigo Almeida Figueiredo, ratificou suas declarações em sede policial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa foi contundente em afirmar que o acusado, mediante uso de arma de fogo, obrigou o ofendido a dirigir até certa localidade, assim informando:

“Naquele dia, estava tomando café com sua família próximo ao Bosque, sendo que, ao terminar e se dirigir para seu carro,
foi surpreendido pelo denunciado quando atravessava a rua, o qual liberou seus familiares, mas o obrigou a dirigir para si, uma vez que alegou que não sabia dirigir,
ressaltando que o assaltante estava portando uma arma de fogo tipo pistola
, mandando que se dirigisse para o Curuçambá, em um trajeto que durou cerca de 40 minutos
, e, lá chegando, o denunciado ainda tentou dirigir o carro, colocando o declarante no porta-malas, mas não conseguiu, então retirou a vítima do porta-malas, mandando dirigir até outro local, onde um conhecido seu que sabia dirigir assumiu a condução, largando a vítima no Curuçambá, levando o carro e pertences seus e de seus familiares, como malas, aparelhos celulares e outros bens”.

Deste modo, a prática do delito ocorreu mediante uso de revolver como forma de intimar a vítima e obter êxito na empreitada criminosa. Nesse sentido, é cediço na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, inclusive orientação firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova, como ocorreu neste caso.

Transcrevo jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARMA DE FOGO. POTENCIAL BÉLICO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 842.317/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

No mesmo sentido, é o posicionamento deste E. tribunal de Justiça, com matéria sumulada – Súmula n.º 14 “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Mister ressaltar que nestes tipos de crimes, que na maioria, ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório.

Deste modo, inviável o afastamento da referida causa de aumento a qual foi devidamente aplicada pelo magistrado na sentença condenatória, devendo, assim, ser mantida em seus próprios termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora

Belém, 07/02/2024